Tribunal: TJSP
Processo: 2068783-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO INFRUTÍFERO DOS IMÓVEIS PENHORADOS. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS LEILÕES. AUSENTE ÓBICE LEGAL À RENOVAÇÃO DO ATO. EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR (ART. 797 CPC).
1. Pedido de realização de novo leilão dos imóveis penhorados.
2. Último leilão realizado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO INFRUTÍFERO DOS IMÓVEIS PENHORADOS. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS LEILÕES. AUSENTE ÓBICE LEGAL À RENOVAÇÃO DO ATO. EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR (ART. 797 CPC).
1. Pedido de realização de novo leilão dos imóveis penhorados.
2. Último leilão realizado em novembro/2023, frustrado. Ausente óbice legal à renovação do ato.
3. Agravo provido. Decisão reformada.